Tribunal: TJDFT
Processo: 0701439-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por AMANDA CRISTINA MEDEIROS DA SILVA em desfavor do SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, objetivando sua inscrição no concurso para o cargo de Auditor Fiscal da Receita do DF, na condição de pessoa com deficiência. Compulsando os autos, denota-se ausência do recolhimento das custas judiciais, ante o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, “o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.” Da análise do caso em apreço, depreende-se que a impetrante é engenheira e, conforme e-mail enviado por ela à Central de Atendimento ao Candidato da CEBRASPE, se qualifica como Técnica Administrativa da UFPA. No entanto, não traz seu contracheque ou qualquer outro meio que comprove sua renda e despesas, tendo colacionado apenas conta de luz no valor de R$ 93,55 (noventa e três reais e cinqüenta e cinco centavos). Inexistindo elementos nos autos que evidenciem a incapacidade financeira, faz-se necessário que a autora traga documentos hábeis a demonstrar sua hipossuficiência ou que efetue o recolhimento das custas judiciais, pois, na espécie, subsiste dúvida sobre a alegada hipossuficiência econômica. Assim, nos termos do artigo 99, § 2o c/c artigo 101, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, concedo à impetrante o prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial, para comprovar sua hipossuficiência econômica ou efetue o recolhimento das custas judiciais. Intime-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator